Tribunal: TJDFT
Processo: 0739817-10.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pela autora em face de acórdão desta Turma Recursal, que deu parcial provimento ao recurso inominado, reformando a sentença para condenar o Distrito Federal a computar os períodos de 10/02/2000 a 24/01/2001, 05/03/2001 a 21/12/2001, 04/03/2002 a 06/01/2003 e 24/02/2003 a 22/12/2003, para fins de cálculo da GAA, assegurado o pagamento retroativo desde a aposentadoria (20/07/2018), observada a prescrição quinquenal de valores anteriores ao ajuizamento da demanda, até a implementação do novo percentual no contracheque da servidora.
2. Em síntese, alega a embargante que as Turmas deste Tribunal julgaram casos idênticos, de maneira diversa, incidindo flagrante contradição e ausência de segurança jurídica. Ressalta que a lei de regência não faz qualquer distinção que permita concluir que o professor que lecionou em regime de Dinamização não faça jus à referida gratificação, bastando, para tanto, estar em regência de classe e em regime de alfabetização, o que resta demonstrado consoante documentação acostada aos autos.
II. Questão em discussão
3. A questão consiste em verificar se houve contradição no acórdão recorrido quanto ao direito da autora à Gratificação de Atividade de Alfabetização (GAA).
III. Razões de decidir
4. Os embargos de declaração buscam sanar vícios de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda erro material, que podem acometer a decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
5. Não se verifica contradição no acórdão, pois o julgado enfrentou adequadamente as questões postas, concluindo que a GAA é devida apenas pela real execução da atividade de alfabetização, o que não restou comprovado no período mencionado. Ressalte-se trecho do julgado: "8. Períodos em atividade de dinamização. Pois bem, é fato incontroverso nos autos que, nos períodos de 28/08/1994 a 16/12/1994 e 09/02/1995 a 13/12/1995, a autora exercia atividade em regime de dinamização, conforme ID 59990019 - pág. 7. O professor que exerce atividade em regime de dinamização não atua diretamente com a efetiva alfabetização, eis que realiza atividades de forma geral e pontual para alunos de diversas séries, mediante atividades lúdicas, jogos, músicas, ensino religioso e educação artística. Não se desconhece o entendimento anterior no sentido de que os professores em regime de dinamização também deveriam receber a GAA. Não obstante, o entendimento recente das demais Turmas Recursais deste E. TJDFT é de que o professor dinamizador não exerce atividade de alfabetização. Neste sentido: (Acórdão 1822172, 07439595720238070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/2/2024, publicado no DJE: 12/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1799407, 07071090420238070016, Relator: MARGARETH CRISTINA BECKER, , Relator Designado:EDI MARIA COUTINHO BIZZI Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/11/2023, publicado no PJe: 20/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); e (Acórdão 1792895, 07205314620238070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no DJE: 13/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Também há decisões recentes desta 1a Turma Recursal afastando o pagamento da GAA para o professor dinamizador: (Acórdão 1838893, 07513592520238070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 26/3/2024, publicado no DJE: 11/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.); e (Acórdão 1767893, 07606594520228070016, Relator: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 6/10/2023, publicado no DJE: 17/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada)."
6. A pretensão da embargante é de rediscutir matéria já decidida, o que é vedado em sede de embargos de declaração (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC).
IV. Dispositivo
7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Legislação relevante citada: Lei no 9.099/95, art. 48; CPC, art. 1.022.